Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-41.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. FRAUDE. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela segunda ré (consórcio) contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para decretar a nulidade do contrato de prestação de serviços realizados entre a parte autora e a intermediadora do contrato de consórcio. Além de condená-la, solidariamente, a restituir a quantia de R$6.022,24.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pela parte autora.
III. Em suas razões, em preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva em relação à restituição do deságio pago e que os fatos decorrentes da fraude não podem ser imputados a ela, pois não tem qualquer vínculo com a primeira requerida.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
VI. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VII. Extrai-se dos autos que restou evidenciado que o contrato firmado entre a primeira requerida e o autor foi decorrente de fraude, pois não recebeu o carro e não havia a carta de crédito contemplada como prometido. Da análise dos documentos e áudios, a recorrente teve ciência de que a contratação se originou de conduta fraudulenta e que, apesar disso, insistiu na continuação do contrato de consórcio mesmo sabendo do vício de vontade do recorrido. Observa-se, ainda, que a assinatura do contrato de adesão firmado com a recorrente foi determinante para dar idoneidade a conduta praticada com o autor e o sucesso do golpe empregado pela primeira requerida. Somado ao fato que caso não houve alguma relação da empresa recorrida com a recorrente não resultaria em contrato utilizando dados de terceiro.
VIII. Portanto, é responsabilidade das requeridas compor os prejuízos que as parcerias estabelecidas com eles causem a terceiro. Tratando-se de risco do negócio respondendo pelo prejuízo, não podendo ser transferida a responsabilidade para o consumidor hipossuficiente. Resultando em fato fortuito interno, não se amoldando na exceção do art. 14, §3o, II, da Lei 8.078/90. Precedente: (Acórdão 556987, 20110110113573ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/11/2011, publicado no DJE: 10/1/2012.)
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJETADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.